Tribunal: TJDFT
Processo: 0005436-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0005436-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARTUR RODRIGUES VENANCIO, FRANCISCO FERDINANDO GOMES DOS SANTOS, JOAO VICTOR ARAUJO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, REGINALDO NUNES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ARTUR RODRIGUES VENANCIO, FRANCISCO FERDINANDO GOMES DOS SANTOS, JOAO VICTOR ARAUJO COSTA, ADAIR GEOVAINE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RNS LOCACAO DE TRANSPORTE contra o acórdão n. 1430908 (ID 36734018) proferido por essa 2a Turma Criminal que não conheceu da apelação interposta pelo ora recorrente – terceiro interessado – com fundamento em alegada intempestividade. No presente, o recorrente alega que embora tenha se habilitado no feito através dos advogados signatários em 04/11/2020, a publicação da sentença em 08/07/2022 não ocorreu em nome dos advogados ou em nome do requerente, não devendo, portanto, ser penalizado por tal circunstância. Reforça que o equívoco inquestionável evidencia cerceamento de defesa e contraditório assim como ao direito subjetivo de recorrer no tempo hábil, logo, a parte interessada não deverá ser prejudicada por tal óbice, devendo-se imputar ao órgão jurisdicional a responsabilidade pela ausência de intimação dos patronos legalmente constituídos e habilitados. No mérito da questão, aduz que as provas são suficientes para demonstrar a necessidade de reversão da perda do veículo marca RENAULT/LOGAN AUTH 10, cor BRANCA, placa PBG – 1320, chassi: 93Y4SRF84JJ287902, ano 2018, modelo 2018, código renavam no: 01146667482. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o recorrente deseja que seu recurso seja conhecido, sob a forte alegação de que não se poderia considerá-lo intempestivo, tendo em vista que houve falha no que concerne à publicação da sentença em nome dos advogados signatários e do próprio requerente. Ocorre que, o rol do artigo 581 do CPP é exaustivo, não se admitindo ampliação das hipóteses legais, salvo se cabível interpretação extensiva, não se admitindo a analogia; e, no caso, não consta do referido dispositivo a possibilidade de que o recurso em sentido estrito seja cabível em face de acórdão que não conheça da apelação interposta. No entanto, sendo o julgado, no caso o presente acórdão, contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, necessário se faz que seja aperfeiçoado para tornar certo e preciso o provimento jurisdicional, visto que, em análise mais apurada foi possível verificar que, de fato, o recurso de apelação mostrava-se tempestivo e deveria ter sido conhecido. Dessa forma, em razão do princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em sentido estrito como embargos de declaração. À Secretaria para que reautue o feito como Embargos de Declaração. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador